Tribunal: TJDFT
Processo: 0000248-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A palavra da vítima merece especial relevo, destacadamente em crimes contra a dignidade sexual, todavia, deve ser clara e coesa, além da necessidade de encontrar amparo em outros elementos de prova, sob pena de gerar injusta condenação.

2. A alegação da vítima de que teria sofrido estupro por parte do acusado não encontra suporte seguro no acervo probatório. Os documentos juntados pelo Assistente de Acusação não comprovam as acusações da ofendida, não foram ouvidas testemunhas e o réu negou os crimes, esclareceu que as relações sexuais foram consentidas e decorreram do vínculo conjugal. Ou seja: tem-se, apenas, a palavra da vítima contra a palavra do acusado.

3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade e da autoria dos delitos, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo “in dubio pro reo”.

4. Recurso desprovido.